Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Meryanny Larceda da Silva – fixara, dentre outras medidas, que o importe devido pela agravada aos patronos da agravante a título de honorários advocatícios de sucumbência é de R$558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), não sobejando possível revogar a gratuidade judiciária a ela concedida na fase de cumprimento de sentença para se agregar a esse importe o valor dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara. Segundo o decisório guerreado, a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir o acesso à justiça à parte que não dispõe de recursos financeiros para o pagamento de custas e despesas processuais e sua concessão é vinculada à remuneração auferida pela parte. Salientara o julgado que o crédito executado assegurado à agravada ostenta natureza indenizatória e, demais disso, não fora observado pela agravante o procedimento próprio previsto na legislação processual para a revogação do benefício. Não se conformando com o resolvido na parte em que refutara a impugnação que deduzira quanto à gratuidade assegurada à agravada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado. Alfim, almeja a reforma do originariamente decidido e a consequente infirmação do beneplácito concedido à agravada, decotando-se do crédito executado a quantia de R$ 3.023,19 (três mil e vinte e três reais e dezenove centavos), correspondente aos honorários de sucumbência fixados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que deduzira, reconhecendo o excesso que denunciara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma que, ao contrário do que assentara a decisão arrostada, a revogação do benefício da justiça gratuita ou o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência prescinde de qualquer procedimento prévio. Sustentara que, em consonância com a regra albergada no artigo 100 do estatuto processual, o pedido de revogação da gratuidade judiciária pode ser formulado por simples petição. Asseverara que o crédito executado assegurado à agravada alcança o montante aproximado de R$60.000,00 (sessenta mil reais), ficando patente que sua situação econômica experimentara modificação para melhor. Assinalara que, portanto, ostenta a agravada condições econômicas para arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, que lhe foram debitados pela decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução apontado. Asseverara que a revogação da gratuidade de justiça não ensejará qualquer prejuízo à agravada, tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram debitados serão decotados do próprio crédito executado. Pontuara que o crédito executado é originário da revisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária avaliada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Anotara que, se a agravada possuía condições de arcar com o pagamento das parcelas mensais relacionadas à aquisição do imóvel, fica patente que a remuneração que aufere autoriza a revogação dos benefícios da justiça gratuita. Registrara que, demais disso, “a agravada se encontra na iminência de receber aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), situação que tem o condão de afastar qualquer alegação ou presunção de miserabilidade jurídica, principalmente quando se tem em mente que os honorários a serem pagos aos patronos da agravante é no montante de R$ 3.023,19 (três mil reais, vinte e três reais e dezenove centavos), aproximadamente, 5% (cinco por cento) do total a ser levantado pela agravada[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gama Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Meryanny Larceda da Silva – fixara, dentre outras medidas, que o importe devido pela agravada aos patronos da agravante a título de honorários advocatícios de sucumbência é de R$558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), não sobejando possível revogar a gratuidade judiciária a ela concedida na fase de cumprimento de sentença para se agregar a esse importe o valor dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara. Segundo o decisório guerreado, a gratuidade de justiça tem por finalidade garantir o acesso à justiça à parte que não dispõe de recursos financeiros para o pagamento de custas e despesas processuais e sua concessão é vinculada à remuneração auferida pela parte. Salientara o julgado que o crédito executado assegurado à agravada ostenta natureza indenizatória e, demais disso, não fora observado pela agravante o procedimento próprio previsto na legislação processual para a revogação do benefício. Não se conformando com o resolvido na parte em que refutara a impugnação que deduzira quanto à gratuidade assegurada à agravada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado. Alfim, almeja a reforma do originariamente decidido e a consequente infirmação do beneplácito concedido à agravada, decotando-se do crédito executado a quantia de R$ 3.023,19 (três mil e vinte e três reais e dezenove centavos), correspondente aos honorários de sucumbência fixados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que deduzira, reconhecendo o excesso que denunciara. Do alinhado deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório arrostado, que fixara que o importe devido pela agravada aos patronos da agravante a título de honorários advocatícios de sucumbência é de R$558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), não sobejando possível revogar a gratuidade judiciária concedida à exequente exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Inicialmente sobreleva pontuar que a agravada aviara em desfavor da agravante ação de revisão de cláusulas contratuais. Durante o itinerário procedimental ocorrera a rescisão extrajudicial do contrato em razão da mora da adquirente. Assim é que, em conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, os pedidos originalmente formulados pela ora agravada foram parcialmente acolhidos para (i) se reconhecer a nulidade cláusula contratual que admite a retenção, pela construtora, de 25% do valor pago relativo ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes e reduzir o percentual de retenção para 10% do valor pago; (ii) afirmar a nulidade parcial da cláusula contratual que imputa à adquirente a obrigação da pagar taxas condominiais e tributos relativos ao imóvel a partir da expedição do habite-se; e, outrossim, (iii) condenar ambas as litigantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. É o que se infere do dispositivo da sentença[2] que ora se reproduz: “Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, para DECRETAR a nulidade da cláusula 9.2 do contrato celebrado entre as partes, bem como a nulidade parcial da cláusula 11.3, apenas no que se refere à cobrança de tributos e contribuições relativos ao imóvel antes da entrega do mesmo. Resolvo, nestes termos, o mérito da lide a teor do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca e tendo decaído a autora de parte de seus pedidos, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) em desfavor da autora e 50% (cinquenta por cento) em desfavor da ré. Autorizo a compensação de honorários, a teor do art. 21, caput, do CPC.” Aludida resolução fora parcialmente alterada, tendo em vista que fora parcialmente provido o apelo da ora agravada, negando-se provimento ao recurso da apelante, sendo determinado que o valor por ela pago a título de sinal – R$ 10.364,12 (dez mil e trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) – integre o montante a ser restituído pela agravante em caso de rescisão do contrato, observado o direito de retenção do montante equivalente a 10% do valor pago, relativo à cláusula penal. É o que se extrai do dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Estofado nos argumentos alinhavados, conheço dos apelos, nego provimento ao apelo da ré e dou parcial provimento ao apelo da autora para, reformando em parte a sentença, determinar que o valor por ela pago a título de sinal – R$10.364,12 (dez mil e trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) – deve integrar o montante a ser restituído pela ré em caso de rescisão do contrato, observado o direito de retenção do montante equivalente a 10% do valor pago, relativo à cláusula penal. Como corolário dessa resolução, condeno a autora em 60% e a ré em 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes já fixados na sentença em R$1.000,00 (hum mil reais). Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença guerreada.” Ainda inconformada, a agravante aviara Recurso Especial em face do provimento colegiado, que resultara provido, de forma a se permitir o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pela agravada, confira-se: “Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial parar e ajustar o percentual de retenção feito pela fornecedora sobre o valor pago pela consumidora para 25%”. Após o trânsito em julgado do título executivo, a agravada deflagrara o correspondente cumprimento de sentença[4] almejando forrar-se com a quantia de R$ 98.514,00 (noventa e oito mil, quinhentos e catorze reais). Considerando que a agravada não recolhera as custas iniciais relativas à fase executiva, fora proferida decisão intimando-a para promover aludido recolhimento[5]. A agravada, de sua vez, informara que postulara a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição inicial da fase cognitiva, a qual até a presente data não fora apreciada pelo juízo, devendo, portanto, lhe ser deferido o beneplácito[6]. Ato contínuo, fora proferida decisão deferindo à agravada os benefícios da justiça gratuita e intimando a agravante para o pagamento do crédito executado[7]. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[8] alegando, em suma, excesso de execução decorrente do equívoco no termo inicial dos juros de mora. A impugnação aviada pela agravante fora acolhida, restando reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 30.231,90. Diante dessa resolução, a agravada fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.023,19 (três mil reais, vinte e três reais e dezenove centavos), correspondente à 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. Confira-se o teor do provimento que resolvera a impugnação[9], in verbis: “Pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar como termo inicial da incidência de juros moratórios a data do trânsito em julgado do título executivo judicial (20/11/2019). Em razão da sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de10% sobre o valor do excesso da execução (R$ 97.705,58– R$ 67.473,68 = R$ 30.231,90), totalizando aquantia respectiva de R$ 3.023,19 (três mil reais, vinte e três reais e dezenove centavos). Friso que com o acolhimento da impugnação não houve alteração nos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento por ter sido fixado em quantia certa. Ainda, considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento do débito incontroverso no prazo legal determino a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Assim, intimo a parte autora a apresentar nova planilha atualizada do débito, com a observância dos parâmetros aqui fixados, bem como para indicação de bens penhoráveis ou medidas constritivas, no prazo de 15 dias”. A agravada, então, coligira aos autos planilha atualizada positivando o valor do crédito principal executado em R$82.026,98 (oitenta e dois mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento em R$1.002,18 (um mil e dois reais e dezoito centavos)[10]. A agravante, por sua vez, realizara o depósito[11] da integralidade do crédito executado e postulara que da importância depositada seja decotado o valor de R$3.612,19 (três mil seiscentos e doze reais e dezenove centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravada relativos à fase cognitiva e executiva[12]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[13], assentando, dentre outras medidas, que o valor dos honorários advocatícios devidos pela agravada aos patronos da agravante passível de exigibilidade perfaz o importe de R$ 558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), tendo em vista que foram assegurados à agravada, na fase executiva, os benefícios da justiça gratuita. Por oportuno, transcreve-se o provimento arrostado: “Conforme se observa da decisão de ID. 66687042 a justiça gratuita só foi deferida à autora já na fase de cumprimento de sentença, e dessa forma, não tem caráter retroativo com relação às verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento. Portanto, a parte exequente é devedora do valor de R$ 558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) referente às verbas de sucumbência da fase de conhecimento, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o depósito integral realizado pela parte executada, e em observância da indicação de divisão de valores feita pela exequente na petição de ID. 73122652, determino a expedição de ofícios transferência eletrônica bancária da seguinte maneira: I - Aos advogados do executado: O valor de R$ 558,77 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta esete centavos), que deverá ser depositado na conta Vellasco Villela Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 26.294.153/0001-82, Banco Bradesco 237, Ag 02837-1, Cc 13977-7 (conforme petição de ID.72885199). (...)” Destaca-se que a agravante aviara embargos de declaração[14] em face desse decisório sustentando, em suma, que o crédito assegurado à agravada supera R$80.026,98 (oitenta mil reais), ficando patente a alteração de sua situação econômica, para melhor, legitimando a revogação do beneficio da gratuidade de justiça. Ato contínuo fora proferida decisão integrativa[15]assentando a impossibilidade da revogação da gratuidade judiciária concedida à agravada exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID. 73158378 proferida nestes autos eletrônicos, onde a embargante alega haver omissão no decisum, posto que, com o recebimento dos valores decorrentes do título executivo judicial, houve mudança da situação econômica da autora, não mais fazendo jus a justiça gratuita. (...) No caso dos autos, em que pese a irresignação da parte embargante, não existe qualquer omissão a ser sanada. Isso porque, a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, se vinculando a remuneração. Ora, os valores recebidos pela autora decorrem do reconhecimento de seu direito, ostentando caráter indenizatório e não remuneratório. Ademais, para que haja a revogação da justiça gratuita, existe procedimento próprio na legislação processual, o que não foi observado pelo executado.(...)” Historiados os atos relevantes praticados no curso procedimental, deve ser assinalado que, conforme pontuado, almeja o a agravante, em suma, a infirmação do beneplácito concedido à agravada, legitimando o recebimento dos honorários advocatícios a ela debitados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara, e viera a ser acolhida em parte. Com efeito, o benefício da justiça gratuita fora concedido à agravada pela decisão que recebera o cumprimento de sentença, datada de 28/07/2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 29/07/2020[16]. Nesse contexto, eventual insurgência contra a decisão que concedera beneplácito em favor da agravada deveria ter sido formulada pela agravante no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação daquela decisão, conforme preconiza o artigo 100 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a partida contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Esse procedimento não observado. Consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, a decisão que concedera os benefícios da justiça gratuita à agravada fora proferida em 28/07/2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico na data de 29/07 seguinte (quarta-feira)[17], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 30/07 (quinta-feira). Nesse contexto, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 31 de julho subsequente, o prazo para insurgir-se a agravante contra o deferimento do beneplácito em favor da agravada implementara-se no dia 21 de agosto. Ocorre, contudo, que a agravante somente em petição aviada no dia 06.10.2020[18] postulara a revogação dos benefícios da justiça gratuita assegurada à agravada. Ou seja, não atinara para a regulação legal, que, ao contrário do que sugerira, exige forma e tempo próprios para o aviamento de impugnação ao benefício da justiça gratuita. Destarte, à data em que formulara sua insurgência, o provimento que concedera o beneplácito encontrava-se há muito acobertado pela preclusão, porquanto não observara a agravante o prazo estabelecido no artigo 100 do estatuto processual. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, sem que tenha havido qualquer insurgência de sua parte, , não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à gratuidade de justiça assegurada à agravada já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[19]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa ao beneplácito assegurado à agravada. Deve ser frisado, por fim, que, conquanto o benefício da gratuidade de justiça esteja sujeito a condição suspensiva pelo prazo de 5 anos, consoante dispõe o §3o do artigo 98 do CPC, podendo ser suspenso dentro desse interstício, na espécie não se afigura viável que a agravante invoque esse preceptivo como forma de formulação da impugnação que deduzira. Ora, a situação da agravada já estava delineada no momento em que fora formulada a fase executiva e quando lhe fora conferida a gratuidade, pois já definido, inclusive, o crédito que a assiste, não se afigurando razoável e consoante os regramentos processuais que, escoado o prazo quinzenal estabelecido para aviamento de impugnação, a agravante, passados pouco mais de 2 meses e com base numa situação de fato já consolidada, demande a cassação ou suspensão da salvaguarda. A se admitir sua postura, as regras inerentes ao procedimento serão subvertidas, relevando-se o instituto da preclusão e da eventualidade, pois poderia, cediço, ter impugnado a gratuidade quando aviara a impugnação ao débito exequendo. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21052609 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 64640892 - Pág. 35 (fl. 44) – ação principal. [3] - ID Num. 64640892 - Pág. 86 (fls. 95) – ação principal. [4] - ID Num. 64640889 - Pág. 1/5 (fls. 5/9) – ação principal. [5] - ID Num. 64700189 - Pág. 1 (fl. 117) – ação principal. [6] - ID Num. 66598307 - Pág. 1/3 (fls. 120/122) – ação principal. [7] - ID Num. 66687042 - Pág. 1 (fl. 126) – ação principal. “(...) Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. (...)” [8] - ID Num. 68586276 - Pág. 1/14 (fls. 132/144) – ação principal. [9] - ID Num. 70969593 - Pág. 1/2 (fls. 195/196) – ação principal. [10] - ID Num. 71714737 - Pág. 1/2 (fls. 200/201) – ação principal. [11] - ID Num. 72630182 - Pág. 2/3 (fls. 209/211) – ação principal. [12] - ID Num. 72630181 - Pág. 1 (l. 207) – ação principal. [13] - ID Num. 73158378 - Pág. 1 (fl. 226) – ação principal. [14] - ID Num. 73943541 - Pág. 1/4 (fls. 230/233) – ação principal. [15] - ID Num. 73963613 - Pág. 1/2 (fls. 234/235) – ação principal. [16] - ID Num. 68843898 - Pág. 1 (fl. 157). [17] - ID Num. 68843898 - Pág. 1 (fl. 157). [18] - ID Num. 73943541 - Pág. 1/4 (fls. 230/233). [19] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927